Tribunal: STJ
Processo: 0011546-94.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915954 - PR (2025/0142818-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: J8 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: NATÁLIA BROTTO - PR046592
AGRAVADO
: JORGE BIFF NETTO
AGRAVADO
: EMANUELLE FERREIRA DA COSTA BIFF
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS SILVEIRA - PR019272
INTERES.
: SIMONE SOTELI DA CUNHA
ADVOGADOS
: ANTENOR DEMETERCO NETO - PR028234
JOSÉ RODRIGO SADE - PR029038
ANTÔNIO CLÁUDIO DE FIGUEIREDO DEMETERCO -
PR029045
INTERES.
: WORK4 CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(ausência de violação do art. 1.022 do CPC).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
NE
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1497d9a9-e18c-4e09-b107-fa36b6c5b6a5

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51405003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1497d9a9-e18c-4e09-b107-fa36b6c5b6a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915954 - PR (2025/0142818-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: J8 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: NATÁLIA BROTTO - PR046592
AGRAVADO
: JORGE BIFF NETTO
AGRAVADO
: EMANUELLE FERREIRA DA COSTA BIFF
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS SILVEIRA - PR019272
INTERES.
: SIMONE SOTELI DA CUNHA
ADVOGADOS
: ANTENOR DEMETERCO NETO - PR028234
JOSÉ RODRIGO SADE - PR029038
ANTÔNIO CLÁUDIO DE FIGUEIREDO DEMETERCO -
PR029045
INTERES.
: WORK4 CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(ausência de violação do art. 1.022 do CPC).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J8 - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA (J8) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em
virtude da ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do presente inconformismo, J8 alegou que a questão da
violação ao art. 1.022 do CPC, embora seja argumento trazido no apelo nobre, não faz
parte das razões do agravo em recurso especial, devendo o recurso ser analisado e
julgado por esta Corte.
Não foi apresentada impugnação.
Documento eletrônico VDA51153053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 6546cd3b-b558-4def-b109-c7d9ad243083

É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pela decisão
recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, embora a Súmula n.
7 do STJ tenha sido refutada, o agravo em recurso especial não se dirigiu
especificamente contra a ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, o que seria de rigor
.
Cumpre ressaltar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em
agravo em recurso especial, o fundamento de que não teria havido violação do art.
1.022 do CPC, deve o recorrente demonstrar que houve sim a negativa de prestação
jurisdicional do aresto recorrido, apontando as teses e fundamentos sobre os quais o
Tribunal a quo teria se omitido ou se pronunciado de forma obscura ou contraditória, o
que não se verificou no
caso concreto.
Desse modo, o agravo em recurso especial não impugnou adequadamente
o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo interno é capaz de
contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008
Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica,
da decisão que
todos os fundamentos
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
Documento eletrônico VDA51153053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 6546cd3b-b558-4def-b109-c7d9ad243083

do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (EARESP 746.775/PR).
Por isso, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, devendo ser
mantida a decisão agravada.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
)
15/5/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. 2. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
Documento eletrônico VDA51153053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 6546cd3b-b558-4def-b109-c7d9ad243083

2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
)
8/5/2020

Assim, porque J8 não demonstrou o equívoco nos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51153053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:05
Código de Controle do Documento: 6546cd3b-b558-4def-b109-c7d9ad243083

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.954 / PR
Número Registro: 2025/0142818-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027167820208160001 00066142920258160000 00115469420248160000 115469420248160000
27167820208160001 66142920258160000 6614292025816000000027167820208160001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J8 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : GIOVANA BITTENCOURT D ANGELIS - PR059398
NATÁLIA BROTTO - PR046592
RUAN RADDI MIRA HILARIO - PR087891
AGRAVADO
: JORGE BIFF NETTO
AGRAVADO
: EMANUELLE FERREIRA DA COSTA BIFF
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS SILVEIRA - PR019272
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J8 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: NATÁLIA BROTTO - PR046592
AGRAVADO
: JORGE BIFF NETTO
Documento eletrônico VDA51385935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:44
Código de Controle do Documento: ce7eb1ec-5d36-4994-9c35-f54c3f65758d

AGRAVADO
: EMANUELLE FERREIRA DA COSTA BIFF
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS SILVEIRA - PR019272
INTERES.
: SIMONE SOTELI DA CUNHA
ADVOGADOS : ANTENOR DEMETERCO NETO - PR028234
JOSÉ RODRIGO SADE - PR029038
ANTÔNIO CLÁUDIO DE FIGUEIREDO DEMETERCO - PR029045
INTERES.
: WORK4 CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:44
Código de Controle do Documento: ce7eb1ec-5d36-4994-9c35-f54c3f65758d